Tribunal: TJDFT
Processo: 0756056-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0756056-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO GUILHERME DIAS DE CASTRO AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO GUILHERME DIAS DE CASTRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n.o 0766184-48.2025.8.07.0001, ajuizado pelo agravante em desfavor de QUALLITYU PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (259427659): “Cuida-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, ajuizada por BRUNO GUILHERME DIAS DE CASTRO, em face de QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. Afirma a parte autora que seria beneficiária de plano de saúde administrado pela requerida e que, após diagnóstico de alopecia areata total, teria recebido prescrição médica para uso do medicamento Litfulo (Ritlecitinibe 50mg), de uso contínuo por 12 meses. Sustenta que o tratamento é imprescindível para evitar agravamento do quadro clínico e prejuízos à sua saúde física e mental, alegando que já foram tentadas diversas terapias sem sucesso. Aduz que o custo do medicamento é elevado, aproximadamente R$ 82.560,00 por ano, e que não possui condições financeiras para arcar com a despesa. Relata que solicitou à requerida o fornecimento do fármaco, mas o pedido foi negado sob a justificativa de ausência de cobertura contratual e alto custo. Ao final, postulou Tutela de Urgência, para que a Ré seja compelida a fornecer o medicamento de LITFULO 50 mg, uma vez por dia, de uso contínuo, por pelo menos 12 meses, na quantidade indicada na prescrição médica, em até cinco dias do deferimento da medida. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que o autor não preencheu os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência requerida. Não há no processo qualquer indicação de que é urgente o uso do medicamento, de forma que o autor pode aguardar o processamento do feito e a resposta da parte ré, para que então este Juízo possa dar uma decisão mais bem fundamentada. Não bastasse isso, em ação semelhante, do mesmo autor, mas com medicação diferente, o e. TJDFT já decidiu: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. USO DOMICILIAR. CONDIÇÕES PREVISTAS PELA LEI 14.454/2022. NÃO OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA SOBRE A EFICÁCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra sentença, em que o plano de saúde foi condenado ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar e não previsto no rol da ANS. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a legalidade na negativa de fornecimento do medicamento (olumianet 4 mg – baracitinibe 4 mg) para a patologia do Autor (alopecia areata). III. Razões de decidir. 3. A Lei 9.656/98 excluiu da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar (art. 10, VI), ressalvadas as hipóteses previstas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do art. 12. 3.1. A Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória, prevê no art. 18, X, a obrigatoriedade apenas de “medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características”. 3.2. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/98, por força da qual os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, desde que atendidas as seguintes condições (art. 10, §13): I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 3.3. A fim de verificar se as condições supra transcritas estão preenchidas no presente caso, os autos foram encaminhados para parecer do NATJUS, que se posicionou de modo desfavorável à demanda, pois não há evidência de que o medicamento é superior às outras alternativas disponíveis, não há recomendação da CONITEC, e existem alternativas viáveis de tratamento para o Apelado ainda não utilizadas. 3.4. Não estão atendidas as condições legais para que o plano de saúde seja obrigado a fornecer medicamento que não consta do rol da ANS. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1950865, 0709211-10.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) Ante o exposto também o autor a princípio da probabilidade do direito, de forma que INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se”. Em suas razões recursais (ID 79706812), alega que é beneficiário de plano de saúde administrado pela agravada e foi diagnosticado com alopecia areata, condição de alto impacto psicossocial, com perda total de pelos do corpo, apresentando dificuldades de convívio social e inserção no mercado de trabalho. Sustenta que apresentou dois relatórios médicos apontando urgência no fornecimento do medicamento. Aduz que a equipe médica prescreveu Litfulo 50 mg (uso contínuo por pelo menos 12 meses), informando o custo mensal aproximado de R$ 6.880,00 (caixa com 30 unidades) e valor anual de cerca de R$ 82.560,00. Argumenta que, apesar da gravidade descrita em relatório médico, a operadora negou a cobertura sob a alegação de tratar-se de medicação de alto custo e suposta não indicação ao seu caso. Afirma que não possui condições financeiras de arcar com o tratamento, invoca a Constituição Federal (art. 1o, III; art. 5o, caput) e a proteção ao consumidor pelo CDC (arts. 6o, V a VIII, 14, 20, II, 51, caput e IV, § 1o, I e II; 54, § 4o; 81, 83 e 84), bem como a Lei 9.656/1998, especialmente o art. 35-C quanto à cobertura obrigatória de casos de urgência. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para obrigar a agravada a fornecer a medicação prescrita. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 260229940, na origem). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de pedido de obrigação de fazer consistente em compelir o plano de saúde a fornecer o medicamento RITLECITINIBE (LITFULO), conforme prescrição médica. Cumpre observar que no julgamento do EREsp 1.886.929 e do EREsp 1.889.704, a 2a Seção do STJ, por maioria, fixou entendimento no sentido que o rol da ANS é taxativo, porém não de forma absoluta. Conforme o voto do Relator Ministro Luís Felipe Salomão, a Corte definiu as seguintes teses: 1 - O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, embora o rol da ANS seja taxativo em regra, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de se adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovadas a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. Posteriormente, foi publicada a Lei 11.454/22, que acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei n.o 9.656/98, permitindo a cobertura de procedimentos e medicamentos, mesmo fora dos casos do rol da ANS. Transcrevo: Art. 10 (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” No caso em comento, em juízo de cognição sumária, não restou comprovado que o medicamento postulado é recomendado pela Conitec ou por órgão de avaliação de tecnologias em saúde. Além disso, a nota técnica do Natjus (Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário), em caso semelhante aos dos autos, processo n.o 0701927-60.2025.8.07.0018, manifestou-se desfavorável à concessão do medicamento, uma vez que o medicamento postulado “carece de evidências mais robustas que comprovem uma resposta sustentada e clinicamente significativa na maioria dos pacientes que fazem uso da medicação” (ID 79659279, autos de n.o 0701927-60.2025.8.07.0018). Assim sendo, a controvérsia demanda dilação probatória, a fim de se aferir se inexistem alternativas terapêuticas previstas no rol da ANS e a eventual comprovação da eficácia do procedimento solicitado à luz da medicina baseada em evidências, nos termos da legislação de regência e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ressalta-se, ainda, que não há a demonstração de urgência nem de risco iminente à vida ou à integridade física do agravante/autor que justifique a imediata imposição da obrigação à operadora do plano de saúde. O laudo médico apresentado não aponta a existência de situação de urgência ou emergência, limitando-se a recomendar que o tratamento seja iniciado com brevidade. Concluindo, o processo está em fase embrionária, sendo que a questão da imprescindibilidade do tratamento é matéria controvertida, que necessita da dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos alegados. Além disso, há julgados do egrégio Tribunal de Justiça pelo indeferimento do fornecimento do medicamento. Vejamos: DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. RITLECITINIBE (LITFULO). ALOPÉCIA AREATRA GRAVE. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer liminarmente o medicamento Ritlecitinibe (Litfulo), indicado para tratamento de alopécia areata grave, conforme prescrição médica. A decisão agravada destacou a necessidade de manifestação do NATJUS sobre a pertinência do tratamento pleiteado, considerando tratar-se de medicamento não padronizado no SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, diante da Nota Técnica do NATJUS contrária à pretensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada demonstrou cautela ao aguardar parecer técnico sobre a necessidade e a eficácia do medicamento solicitado. 4. A Nota Técnica do NATJUS apontou ausência de dados clínicos consistentes, existência de alternativas terapêuticas mais acessíveis e falta de urgência justificada, concluindo desfavoravelmente à demanda. 5. A controvérsia demanda dilação probatória, não sendo possível, neste momento, compelir o ente público à dispensação imediata do fármaco requerido. 6. A antecipação da tutela final sem elementos técnicos suficientes configura indevida interferência judicial na política pública de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação inequívoca da necessidade, eficácia e urgência do medicamento não padronizado no SUS impede a concessão de tutela de urgência. 2. A manifestação técnica do NATJUS contrária ao fornecimento do fármaco reforça a necessidade de dilação probatória.” (Acórdão 2024469, 0714423-78.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DOMICILIAR. ALOPECIA AREATA UNIVERSAL. XELJANZ NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. JULGAMENTO. SEGUNDA SESSÃO DO STJ. ROL EXEMPLIFICATIVO CONDICIONADO. ART. 10, VI DA LEI No 9.656/1998. INCIDÊNCIA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. Depois, a Segunda Seção do STJ passou a considerá-lo como exemplificativo condicionado (EREsps no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. 3. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros desaúdeforam novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos emsaúdeda ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. 4. Embora a operadora defenda que não tem a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de suasaúde, em respeito à função social do contrato e em atendimento ao disposto na Lei no 14.454/2022, quando forem demonstrados: (a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; (b) real necessidade do procedimento; (c) sua eficácia; (d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e (e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 5. Não se desconhece a doença diagnosticada (alopécia areata universal)); contudo, a apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que inexistem provas de que o plano de saúde seja obrigado legalmente ou contratualmente a fornecer o fármaco requerido na petição inicial para tratamento domiciliar (Lei no 9.656/1998, art. 10, VI). 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1839494, 0735901-86.2018.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.) Dessa forma, em juízo de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, uma vez que a questão deve ser objeto de dilação probatória no curso da instrução processual, não sendo possível, prima facie, impor ao plano de saúde a obrigação de custear o tratamento sem a devida dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora